Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-18.2019.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o veículo foi devidamente consertado, tendo a autora anuído com o recebimento, de rigor a improcedência do pedido de substituição do veículo ou restituição dos valores pagos pela aquisição do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,

Ementa:
BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o veículo foi devidamente consertado, tendo a autora anuído com o recebimento, de rigor a improcedência do pedido de substituição do veículo ou restituição dos valores pagos pela aquisição do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000079-18.2019.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante JOICE
APARECIDA FERREIRA DE GODOI, são apelados CARRERA COMERCIO DE
VEICULOS E ACESSORIOS, ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e GENERAL MOTOR DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-18.2019.8.26.0447 -Voto no
2
Comarca: Pinhalzinho – Vara Única
Apte. : Joice Aparecida Ferreira de Godoi
Apdas. : Carrera Comércio de Veículos e Acessórios e outras
Juiz de 1o grau: Lucas Pereira Moraes Garcia
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 47.260
EMENTA: BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Se
as
circunstâncias do caso concreto evidenciam que o veículo foi
devidamente consertado, tendo a autora anuído com o
recebimento, de rigor a improcedência do pedido de
substituição do veículo ou restituição dos valores pagos pela
aquisição do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 337/338, integrada à decisão de fls. 342/343, que julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa atualizado a ser rateado entre os advogados de cada ré.
Às fls. 345/347 a autora requereu a concessão do
benefício da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante, em preliminar, a concessão do
benefício da justiça gratuita em decorrência da pandemia do Covid-19. Alega
ainda que deveria ser aplicado ao CDC ao caso. Aduz que o veículo ficou
parado por 4 meses para conserto. Cita julgados.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
A apelante juntou documentos às fls. 414/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-18.2019.8.26.0447 -Voto no
3
O v. acórdão de fls. 425/428 indeferiu o benefício da
gratuidade processual, determinando o recolhimento do preparo recursal. Às
fls. 432/435 e 439/441 a apelante juntou as guias de recolhimento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir
a r. sentença.
Denota-se da leitura da inicial que pretende a autora
a condenação das rés a entregar outro veículo do mesmo modelo em perfeitas
condições de uso, ou alternativamente, a restituição do valor pago.
Ora, como bem se viu do laudo pericial (fls.
281/308), o veículo objeto da presente demanda foi devidamente reparado,
não apresentando nenhum tipo de problema quando da perícia, veja-se:
“O veículo recebeu o atendimento, em garantia, na
concessionária e não voltou a apresentar a mesma anomalia em
data futura a qual tenha necessitado outra intervenção da mesma
falha. Não foi encontrada quaisquer indícios de falha
remanescente da intervenção realizada que tenha sido arquivada
na memória de falhas do veículo.
Desta forma, verifica-se que o veículo periciando está operando
atualmente de forma correta e satisfatória.” (fls. 297).
Deste modo, não há que se falar em substituição
por outro veículo, se houve o reparo, não apresentando o bem qualquer
defeito.
Ademais, não cabe à autora arguir a demora no
conserto do veículo para requerer a sua substituição ou a devolução do valor
pago. Os problemas apresentados pelo veículo ocorreram em abril/2018,
sendo o carro entregue para a autora consertado em julho/2018, sendo que a
presente demanda foi ajuizada somente em fevereiro/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000079-18.2019.8.26.0447 -Voto no
4
Ora, a retirada do automóvel das dependências da
oficina da ré e posterior utilização não se coaduna com a pretensão de
ressarcimento da quantia paga a título de aquisição ou sua substituição por
vício no produto. E repise-se, o defeito foi devidamente sanado quando do
conserto, conforme perícia judicial realizada.
Ante o exposto nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor atribuído à causa,
devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica